Tribunal: TJMT
Processo: 1028828-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028828-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 612.358.656-49 (RECORRENTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 142431234, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a efetuar
o reembolso dos valores correspondentes as passagens adquiridas, no valor de R$ 3.236,27 (três mil e duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), na forma
simples
,
deduzida a multa cobrada pela companhia aérea, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, tendo em vista as informações insuficientes e imprecisas, além da má-fé quanto à emissão e o cancelamento dos bilhetes.

Afirma que
solicitou o cancelamento das passagens às 18h52min, conforme orientado pela empresa antes mesmo que o bilhete fosse emitido, sendo que às 18h54min foi informado de que o bilhete foi emitido.

Sustenta que foi solicitado o cancelamento das passagens, ficando entendido de que este foi procedido, tanto que foi gerado o protocolo sob no 211028-005399.

Informa que estava seguro quanto ao pedido de cancelamento, que imediatamente efetuou a compra de novos bilhetes de outra empresa tendo em vista a urgência do embarque.

Aduz que a controvérsia está nas informações desencontradas e contraditórias da recorrida, dizendo que poderia cancelar os bilhetes sem custo, e logo após, não o fez e cobrou multa abusiva por uma informação que induziu o recorrente em erro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, no tocante a
repetição do indébito (R$ 7.571,46)
, além de indenização por
danos morais

(R$ 8.000,00)
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
28/10/2021
, efetuou a compra de uma passagem aérea junto à reclamada, referente ao trecho de
Rondonópolis/MT a Vitória/ES
, com partida para o dia
29/10/2021,
às 2h25min, e retorno em
04/11/2021
, às 19h40min, pelo valor de
R$ 3.236,27 (três mil e duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos),
localizador RM3- EPD-4-21, que foi pago à vista (via pix).

Aduz que o motivo da compra foi emergencial, devido ao falecimento de familiar residente no Estado do Espírito Santo.

Afirma que, em razão da demora na finalização da compra e emissão do bilhete, e devido a situação de urgência, foi solicitado o
cancelamento
da referida passagem e efetuada a
compra do novo bilhete
em outra
empresa (Decolar
),
no valor de
R$ 3.785,73 (três mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos),
a fim de garantir a viagem.

No entanto, após chegar em Vitória/ES, descobriu através dos
e-mails
que o cancelamento da passagem adquirida da reclamada não ocorreu, havendo embarcado com os bilhetes da demandada.

Diante da situação, entrou em contato com a empresa Decolar e constatou que a passagem por eles emitida
não havia sido usada
,
mas sim a da reclamada.

Informa que não há como o consumidor saber por qual empresa vai embarcar, como no caso em comento em que havia duas passagens em aberto, já que no momento do embarque se apresenta apenas o RG,
não sendo possível saber qual passagem foi utilizada
, já que o voo era o mesmo, tendo em vista que há apenas um único voo e horário disponíveis em Rondonópolis/MT.

Ao final, requer a
repetição do indébito
(R$ 7.571,46),
além de indenização por
danos morais

(R$ 8.000,00).

A reclamada, por sua vez, alega que a passagem teve a solicitação de cancelamento feita com menos de 07 (sete) dias para o embarque, após o prazo para cancelamento sem incidência de multa. Ainda, afirma a inexistência de danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a efetuar
o reembolso dos valores correspondentes as passagens adquiridas, no valor de R$ 3.236,27 (três mil e duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), na forma
simples
,
deduzida a multa cobrada pela companhia aérea, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A controvérsia consiste em analisar a existência de falha na prestação do serviço da reclamada, consistente na insuficiência de informação em relação ao cancelamento de passagem aérea o qual gerou dano ao autor.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, em especial os
prints
das conversas juntadas aos autos (ID 70881706), não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço, visto que a atendente prestou as informações necessárias quanto ao prazo de emissão das passagens, bem como ao cancelamento
.

No documento acostado (Pág. 14 - ID 70881706), observa-se que a atendente informa que a passagem já havia sido emitida, o que inviabilizou o cancelamento, sendo apenas feito a solicitação e transferido para outro setor dar continuidade, portanto se não houve o cancelamento antes da emissão das passagens, é devida a cobrança de multa.

Quanto a tese de direito de arrependimento que garante o reembolso integral para compras efetuadas pela internet ou telefone, também não prospera, visto que o prazo para desistência deve ocorrer em um período igual ou maior do que 7(sete) dias antes da data da viagem, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo,
em relação ao dano material, a reclamada deverá restituir o valor pago pelas passagens, na forma simples, considerando não restou demonstrados os requisitos do art. 42 § único do CDC, deduzindo a multa aplicada pela companhia aérea
. O valor a ser pago deverá ser realizado espécie, visto que o autor não possui interesse em crédito, bem como não há que se falar em pagamento de acordo com a Lei 14.034/2020, visto que a demanda não versa sobre os reflexos da pandemia Covid 19.

Quanto ao dano moral,
o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral
. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.
(...)” (
grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em demonstrar a existência de falha na prestação do serviço da reclamada, ônus que lhe incumbia
.

Ademais, o pleito de repetição do indébito, formulado nestes autos, não merece acolhimento, uma vez que o parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."
(grifei)

In casu
, não houve a comprovação de valor pago em excesso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSULTORIA E VENDA DE PRODUTOS COSMÉTICOS JEQUITI. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. BOLETO PAGO COM ATRASO, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO INEXISTENTE. REITERAÇÃO DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. I- A negativação indevida, em tese, enseja dano moral indenizável. II- Se a própria parte dá ensejo à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao pagar boleto de cobrança com atraso e por meio de depósito em conta, sem comunicar a credora posteriormente acerca do pagamento, não resta configurado o nexo causal entre o dano e a conduta da apontadora. III-
Impossível a repetição do indébito pretendido na petição inicial se não demonstrado o pagamento da quantia cobrada indevidamente
. IV- Resta configurado o erro material, ensejador da parcial reforma da sentença, se declarada inexistência de relação jurídica quando o pedido formulado foi o de declaração de inexistência de débito. V- Recurso conhecido e não provido. Sanado, de ofício, erro material na sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.034036-8/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 16/02/2018) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022